Tribunal: TJDFT
Processo: 0726577-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada contra o paciente, como garantia da ordem pública, dada a periculosidade do agente e a gravidade da conduta que lhe é imputada (tentativa de homicídio qualificado), não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a dar supedâneo à concessão do writ.
2. Ordem denegada.